Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE FATURAS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. ATRASO NA ENTREGA NÃO COMPROVADO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Tendo a petição inicial da ação monitória mencionado a origem dos débitos nas faturas de pedidos entregues e não pagos, e estando devidamente acompanhados de documentos que comprovariam a relação, restam atendidos os requisitos necessários, consoante os arts. 319 e 700, do CPC. Preliminar de inépcia rejeitada.

2. Apresentadas as faturas contendo a discriminação dos produtos e a sua efetiva entrega, e não tendo o devedor demonstrado o atraso na entrega, divergência de preços combinados ou qualquer outro defeito no cumprimento das obrigações da parte vendedora, mister a rejeição dos embargos à monitória, constituindo-se o título executivo.

3. Apresentada a emenda à petição inicial, antes da citação, com a devida planilha de atualização dos valores, especificando-se os percentuais de correção monetária, multa e juros de mora, resta configurada a liquidez da dívida. Não se prestam a afastar tal liquidez alegações genéricas e desacompanhadas dos cálculos do valor que o devedor entende que seria devido, que sequer foi declinado.

4. Apelo não provido.